Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador JOÃO EGMONT (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0724705-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 22/07/2022, às 19h59. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALDIR DE CASTRO MIRANDA, em favor de MAYK ARAÚJO LOPES. O impetrante informa que o paciente está sendo investigado pelo crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais. Diz que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 15/07/22 e cumprida em 20/07/22, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares impostas, conforme previsão no art. 319 do CPP, dentre elas, a monitoração eletrônica que foi cumprida em 21/07/22, sob o argumento de necessidade de manutenção da garantia da ordem pública. Aduz que na presente data o indiciado se encontra utilizando o aparelho de monitoração eletrônica (tornozeleira) em atendimento aos termos da medida cautelar, prejudicando o exercício de seu labor diário na condição de provedor de seu sustento próprio e auxiliar de sua família. Alega que o uso do artefato eletrônico compulsório, com as implicações judiciais para a hipótese de violação das condições impostas na medida cautelar constitui franca coação da liberdade de locomoção do paciente, além de que o pai dele, Antonio Aldair Araujo Montalvão, reside no mesmo endereço, tendo sido determinado que este também utilize a tornozeleira eletrônica, o que é vedado tecnicamente, pois não se apresenta possível 2 equipamentos funcionarem próximos, em uma distância de até 2 km. Desta forma, será necessário haver a mudança de endereço do paciente ou de seu genitor, separando a família, o que contraria qualquer norma de bom senso em relação à unidade familiar. Assim, requer seja concedida medida liminar, a fim de que seja determinada imediata revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas. É o breve relatório. Em que pese os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 1.217, de 4 de julho 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 18 a 22 de julho de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a decisão que determinou o monitoramento eletrônico do paciente foi proferida em 06/07/22 (ID 37650064), o mandado de intimação de medidas cautelares diversas da prisão foi expedido em 13/07/22 (ID 37650061) e cumprido em 20/07/22. Ademais, outros habeas corpus foram impetrados pelo mesmo patrono a outros réus, relativo a mesma decisão, nesta semana, em horário de expediente normal (ID 131787195, 131787203, 132069751 – dos autos da origem). Assim, o impetrante não trouxe nenhuma justificativa do motivo pelo qual não protocolou o presente writ no horário do expediente, mas somente após o encerramento, às 19h59. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 22 de julho de 2022. JOÃO EGMONT Desembargador Plantonista